Tribunal: TJMT
Processo: 1009577-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009577-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), EMERSON JARUDO EKUREU - CPF: 074.323.751-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ERIVELTON AROE KUDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009577-36.2022.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON JARUDO EKUREU
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –

ART. 121, § 2o, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO
– CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal
” (STJ, AgRg no HC n. 721.578/ES).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009577-36.2022.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON JARUDO EKUREU
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Emerson Jarudo Ekureu
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime de tentativa de homicídio, ocorrido, em 8-6-2021; 2) o descumprimento das cautelares anteriormente impostas não justifica a prisão cautelar; 3) “
a prisão preventiva quando decretada e devidamente cumprida, suprime a liberdade do paciente antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, porém, para que a decretação da mesma não seja considerada constrangimento ilegal, devem estar preenchidos todos os pressupostos estabelecidos na lei, o que não ocorreu no presente feito
” (sic); 4) o paciente “
não alterou seu endereço ao longo do processo e que devido aos problemas de conexão de internet que a Aldeia Tadarimana possui, obstou sua participação na audiência de instrução e julgamento
” (sic); 5) “
ainda que o paciente não tenha cumprido uma das medidas cautelares que lhe foi imposta, inexistem notícias de envolvimento com ilícitos durante seu período em liberdade, motivo pela qual a prisão se apresenta totalmente desproporcional
” (sic); 6) “
é primário, possui bons antecedentes e este é o único processo criminal que responde
” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id.
128650169 - pág. 1-10)

A liminar foi indeferida (Id.
128703170 - Pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 129213699 - Pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
132149689 - Pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009577-36.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente – que estava embriagado – utilizou uma garrafa quebrada para atentar contra a vida de Erivelton Aroe Kudo.

No
Habeas Corpus
n. 1010079-09.2021.8.11.0000
,
a prisão preventiva imposta a ele foi substituída por cautelares alternativas, dentre elas a obrigação de
comparecer a todos os atos processuais.

Após requerimento do Ministério Público, em 7-4-2022, a prisão a preventiva foi novamente decretada, mediante os seguintes fundamentos:

Tem-se dos autos que o acusado teve a sua revelia decretada, posto que, por duas vezes,
houve tentativa de localizá-lo para intimação no intuito de que o mesmo participasse da audiência de instrução, todavia, as tentativas infrutíferas
.

Quando da oitiva judicial, o Cacique Marcelo Alves Terena Coguiepato deixou bem claro que o denunciado tinha ciência dos atos a serem realizados, ou seja, de forma deliberada deixou de participar das solenidades, tendo em vista que conforme se abstrai das certidões constantes nos eventos 68691735 e 68691735, não foi possível a localização do réu. Maior absurdo e descaço têm-se pelo fato de o acusado ter sido devidamente intimado para participar da solenidade e mesmo assim não compareceu em juízo (evento 76225068).

Desta feita, nota-se a condição cautelar fixada no item “b” (comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado),
foi deliberadamente reiterada e descumprida, uma vez, como dito, por duas vezes tentou-se a intimação do acusado e não fora localizado, o que ensejou na decretação de sua revelia, pois mesmo ciente dos atos deixou de comparecer
.

Nesse contexto, verifica-se que o réu se
recusa ao cumprimento das condições impostas restando evidenciado seu descaso com as determinações emanadas pelo Poder Judiciário
, passível do decreto de prisão, uma vez que deveria cumprir medidas impostas no alvará. Portanto, a prisão preventiva se mostra a medida mais justa e adequada ao caso.

Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte do réu, ademais, evidente que a prisão da ré também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais.

O artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal, prevê que no caso descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, poderá decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código
.

Em igual sentindo, o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê, em seu §1o, a possibilidade de decretação da prisão preventiva com base no descumprimento de medidas cautelares:

[...]

Pelo contexto acima apresentado, restou claro que houve descumprimento da medida cautelar, a qual não estava sendo efetiva, deixando evidente o desrespeito do acusado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, colaciono precedentes do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade de reestabelecimento da prisão de acusado em casos similares. Vejamos:

[...]

Ademais, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Assim, tendo em vista a intenção do acusado de frustrar o andamento da ação penal, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...]
(Id.
128650173 - pág. 199-202) (sem destaque no original).

Como se observa, o paciente descumpriu as cautelares anteriormente impostas, pois, não foi localizado para citação. Além disso, apesar de
cientificado
da audiência, não compareceu ao ato.

Conquanto a defesa sustente que ele não alterou o endereço e que “
problemas de conexão de internet que a Aldeia Tadarimana possui, obstou sua participação na audiência de instrução e julgamento
” (sic), os documentos que acompanham a impetraram desacreditam o argumento.

Apesar dos esforços empreendidos, o paciente não foi encontrado no local de residência por ele declinado (Id.
128650173 - pág. 132 e 147).

Ademais, ainda que a qualidade da conexão de internet que atende a aldeia seja questionável, não há como ignorar que as outras pessoas que lá residem foram intimadas e participaram regularmente do ato processual.

Aliás, como consta na decisão, o próprio “
Cacique Marcelo Alves Terena Coguiepato deixou bem claro que o denunciado tinha ciência dos atos a serem realizados, ou seja, de forma deliberada deixou de participar das solenidades”
(sic).

Consoante pacífico entendimento, “
o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal”
(STJ, AgRg no HC n. 721.578/ES, relator Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Assim sendo, não há falar em ilegalidade do cárcere preventivo decretado:

[...] Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Embora a conduta imputada não mostre elevada gravidade, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam ser imprescindível a prisão preventiva, tendo em vista todas as circunstâncias do caso,
no qual o paciente, após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória, descumpriu as medidas cautelares impostas, pois deixou de comparecer ao juízo, não tendo informado seu endereço ou local onde possa ser encontrado
, e, conforme as informações prestadas, o paciente permanece em local incerto e não sabido, ensejando a sua citação por edital, o que também evidencia sua intenção de não se submeter à aplicação da lei penal. Na hipótese, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta outras ações penais. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 733.186/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

[...] Conclui-se, do contexto fático delineado nos autos, que custódia cautelar do Acusado encontra-se suficientemente fundamentada, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, consoante dispõe o art. 312, § 1.o, do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no RHC n. 150.924/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

De toda sorte, condições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022